Tribunal: TCU
Processo: 026.066/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação instaurada pela chegada do Ofício n.o 46/2020, vindo do Tribunal de Contas do Estado de Roraima/TCE-RR, sobre possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência Pública 001/2019, processo licitatório cujo objeto foi a recuperação de estradas vicinais no município de São João da Baliza/RR com recursos do Ministério do Desenvolvimento Regional/MDR (peça 1). O acordo firmado entre esta prefeitura e o MDR foi viabilizado pelo Termo de Compromisso 0585/2017 (Siafi 695161) e tem valor de R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais) (peça 3).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Representação instaurada com base no Ofício n.o 46/2020, do Tribunal de Contas do Estado de Roraima/TCE-RR, que encaminhou ao TCU cópia de processo de representação originada de denúncia formalizada pela empresa Águia Empreendimento Eireli. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer a presente documentação como Representação por não atender ao requisito do interesse público previsto no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. com fundamento no parágrafo único do art. 237, c/c o parágrafo único do art. 235, do Regimento Interno do TCU, e no art. 105 da Resolução - TCU 259/2014, arquivar o presente processo; 9.3. informar ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima/TCE-RR que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos